Tribunal: TJDFT
Processo: 0741944-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741944-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JESSE RODRIGUES ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará, que deferiu os efeitos da tutela antecipada para determinar que a ré, Central Nacional Unimed, autorize e custeie a internação e tratamento, preferencialmente no Hospital Brasília (onde o autor já está internado), para realização dos procedimentos indicados, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (art. 537, §4o, do CPC). A recorrente alega que o agravado contratou plano de saúde operado pela Unimed Seguro Saúde, não possuindo qualquer relação jurídica com a agravante, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, pessoa jurídica diversa. Defende que as Unimeds são totalmente independentes entre si e que o mero fato de possuírem a denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pelas outras. Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada, declarando a ilegitimidade da agravante e eximindo esta de qualquer penalidade imposta, uma vez que a responsabilidade pela execução das obrigações contratuais deve recair somente em face da Unimed Seguro Saúde S.A. Sem pedido liminar. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 36481534). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 23.01.2023, revogando a tutela provisória de urgência outrora deferida, bem como homologando a desistência da ação e declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme com o disposto no art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas finais, se as houver, pela parte desistente, a quem indeferiu a gratuidade de justiça, à míngua de comprovação de sua hipossuficiência financeira, com esteio no art. 99, § 2.o, do CPC. Sem honorários advocatícios. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator